Tribunal: CARF
Processo: 11065.725539/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725539/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.988–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FENIX SERVIÇOS EM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2004
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100
da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
COISA
JULGADA.
RELATIVIZAÇÃO.
É permitida a compensação da Contribuição para o PIS com outros tributos
administrados pela RFB, não obstante a decisão judicial tenha apenas
permitido a compensação de PIS com parcelas da própria Contribuição para o
PIS. Entretanto necessária a ocorrência da transmissão da Declaração da
Compensação dentro do prazo previsto na decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de despacho decisório que reconheceu direito creditório concedido por decisão
judicial e homologou as compensações a ele atreladas até o limite do valor reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725539/2011-06
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

Como fundamento do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 786/2012, diz a
autoridade tributária:
A decisão judicial transitada em julgado em 13/10/2004, referente ao Mandado de
Segurança no 2002.71.08.009107-7, impetrado em 02/08/2002, reconheceu a
inexigibilidade do recolhimento da contribuição para o PIS, nos moldes dos Decretos-
Lei no 2445 e 2449/88, porém, manteve a exação na forma da Lei Complementar no
07/70. A decisão autorizou a compensação dos valores recolhidos a maior, com o
próprio PIS, corrigidos monetariamente pela variação da UFIR até dez/1995 e pela
Selic, a partir de 01/01/1996 (fl. 31).
2. O contribuinte formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Judicial em
21/07/2009, no processo no 11065.100558/2009-01, o qual foi deferido conforme
Despacho DRF/NHO no 454, de 31/10/2011 (fls. 03 a 05; 27).
...
6. Por ocasião da habilitação, o contribuinte pleiteou crédito de PIS, referente ao
período de jan/1993 a out/1995, no valor de R$ 127.880,13, atualizado até jul/2009,
conforme planilhas apresentadas (fls. 29 e 30).
...
8. O direito creditório oriundo da ação judicial resultou da diferença entre os valores
pagos de PIS no período pleiteado, com base nos Decretos-Lei no 2445/88 e 2449/88 e
os valores devidos da mesma contribuição de acordo com a Lei Complementar no
07/70.
9. As bases de cálculo da contribuição para o PIS para os anos-calendário de 1993 à
1995 foram consultadas nas DIPJ (Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), disponíveis nos sistemas da RFB (fls. 33 a 35).
10. O contribuinte é uma empresa prestadora de serviços, portanto, a contribuição
para o PIS foi calculada na modalidade “REPIQUE”. Assim, os valores devidos
foram obtidos aplicando-se a alíquota de 5% sobre o Imposto de Renda devido,
conforme está preconizado no art. 3o, alínea “a” e § 2o da Lei Complementar no 07/70
– planilhas às fls. 36 a 38.
...
12. Após análise dos dados acima, concluiu-se que não foram constatadas
divergências que importassem em glosa do valor calculado pelo contribuinte, que,
atualizado até jul/2009, importou em R$ 127.880,13. Esse valor em 01/01/1996
correspondeu a R$ 37.319,83 –Demonstrativo à fl. 41.
13. Contudo, a decisão judicial transitada em julgado autorizou a utilização do
crédito ora reconhecido apenas para compensação, sem mencionar a possibilidade de
restituição administrativa. 14. Assim, ante o exposto e com base no artigo 302 do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, de 14 de maio
de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a
Legislação do Imposto de Renda, INDEFERE-SE o Pedido de Restituição (fl. 21),
porém, RECONHECE-SE O DIREITO CREDITÓRIO objeto da ação judicial no
2002.71.08.009107-7, no valor de R$ 37.319,83 (trinta e sete mil, trezentos e
dezenove reais e oitenta e três centavos), atualizado até 01/01/1996. Em
consequência, HOMOLOGUEM-SE as compensações dos débitos constantes na
Declaração de Compensação à fl. 02, até o limite do valor do crédito ora reconhecido
e NÃO SE HOMOLOGUEM as compensações dos débitos que ultrapassarem o
limite.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Conforme já exposto, a empresa contribuinte teve a seu favor decisão judicial
proferida em Mandado de Segurança reconhecendo a inexigibilidade do recolhimento
da contribuição para o PIS, nos moldes dos Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88,
autorizando a compensação dos valores recolhidos a maior com o próprio PIS.
...
No entanto, o pedido de restituição foi indeferido sob o fundamento de que a decisão
judicial proferida no Mandado de Segurança e transitada em julgado autorizava a
utilização do crédito somente para compensação, sem mencionar a possibilidade de
restituição administrativa.
Em que pese o entendimento da Auditora Fiscal de que a sentença faz coisa julgada,
possível a restituição nos termos que postulada, mesmo que a sentença se refira
apenas a compensação do crédito tributário.
...
Ainda nesse sentido, a Súmula 461 do STJ dispõe ser opção do contribuinte a
restituição ou a compensação do crédito tributário. Vejamos:
Súmula 461 – O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
No caso, a possibilidade de repetição por via de precatório ou requisição de pequeno
valor de indébito reconhecido por sentença declaratória do direito à compensação de
indébito tributário já foi analisada pelo STJ no REsp n° 1.114.404/MG, submetido ao
regime do art 543-C do CPC. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 461 do STJ, já
citada.
Ainda, para eleito da coisa julgada em matéria tributaria, quando esta se referir a
uma relação jurídica continuativa, como é o presente caso, necessária a aplicação da
teoria da relativização do referido instituto.
Em análise ao Parecer PGFN/CRJ n. 492/2011 a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional sugere a aplicação de forma automática a relativização da coisa julgada
sem a necessidade da participação do Poder Judiciário.
...
Nos termos do parecer, quando a decisão transitada em julgado se volta a disciplinar
as chamadas relações jurídicas de direito material sucessivas, ou de trato continuado
- assim entendidas como sendo aquelas que nascem, ou podem nascer, de fatos
geradores que se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada, declarando-as
existentes ou inexistentes, a imutabilidade e a eficácia vinculante que dela decorre,
recairá também sobre os desdobramentos futuros da declaração de existência ou
inexistência dessas relações jurídicas.
...
Por fim, a Instrução Normativa n. 900/2008, que fundamenta o Parecer n. 786/2012,
prevê a vedação a restituição do crédito tributário em apenas uma hipótese, ou seja,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito ao referido crédito.
(...).
Portanto, na hipótese do pedido de restituição postulado, merecem acolhidas as
razões da empresa contribuinte, para que seja modificado o parecer no sentido de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

deferir a restituição do crédito tributário reconhecido em sentença judicial transitada
em julgado.
A contribuinte prossegue defendendo seu direito de compensar o crédito reconhecido
judicialmente com qualquer tributo ou contribuição e a suspensão do prazo prescricional
para a efetivação da compensação do saldo do pedido de restituição indeferido.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-89.127 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2004
COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. LIMITES.
A autoridade fiscal, quando executa, aquilo que foi decidido em seara judicial, deve
circunscrever-se e observar o que foi decidido, não podendo conceder uma interpretação
extensiva sob pena de descumprimento de ordem judicial. Tendo a sentença definido que
o direito da contribuinte há de ser exercido por meio de compensação, não se há de fazê-
lo por meio de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade que, em síntese, são os seguintes: 1) direito a restituição de
créditos tributários pagos indevidamente ou a maior; 2) da possibilidade de compensação com
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal; e 3) da suspensão do prazo
prescricional para compensação de créditos tributários.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação e
pedido de restituição de pagamento a maior da Contribuição para o PIS oriundo de decisão
judicial transitada em julgado em 13/10/2004 nos autos do Mandado de Segurança no
2002.71.08.009107-7. Os pontos controversos são os seguintes: 1) direito a restituição de
créditos tributários pagos indevidamente ou a maior; 2) possibilidade de compensação com
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal; e 3) suspensão do prazo
prescricional para compensação de créditos tributários.
1) Do direito a restituição de créditos tributários pagos indevidamente ou a
maior
Conforme já descrito no relatório acima, a Recorrente obteve decisão favorável
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 2002.71.08.009107-7 no que
concerne aos indébitos oriundos dos Decretos-lei nos 2445 e 2449/88. Destaque-se que não está
em discussão o quantum constante do presente processo, e sim especificamente no que concerne
a possibilidade de pedir restituição na via administrativa do indébito declarado judicialmente.
A decisão recorrida foi no sentido da impossibilidade de execução da citada
decisão judicial por meio de restituição tendo em vista que o decisium foi para reconhecer o
”direito de compensação dos valores recolhidos a maior de PIS com o próprio PIS”. Afirmando
que tanto o pedido quanto a sentença falam em compensação, ”sem referência a qualquer outra
modalidade de reposição de valores indevidamente recolhidos”.
A Recorrente afirma que a autoridade fazendária lesou o art. 74 da Lei no 9.430/96
e §2o do art. 66 da Lei no 8.383/91, ambos relacionados a possibilidade de o contribuinte optar
pela restituição quando autorizados a compensar tributos indevidamente pagos. Destaca ainda a
aplicação da Súmula 461 do STJ e a decisão preferida no REsp no 1.114.404/MG submetido ao
regime do art. 543-C do CPC. Apresentando também a decisão proferida no REsp no
1.642.350/SP, no qual poderia o contribuinte “eleger a restituição do crédito em detrimento da
compensação”. Suscita ainda a possibilidade de relativização da coisa julgada sem a necessidade
de participação do poder judiciário nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
Reputo improcedentes os argumentos da Recorrente. Explico.
As decisões judiciais que venham a reconhecer um indébito tributário não podem
ser objeto de pedido de restituição administrativa sob pena de ofensa ao disposto no art. 100 da
Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

adicionais abertos para este fim.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
Perceba que a Constituição determinou que os pagamentos deverão respeitar a
ordem cronológica de apresentação dos precatórios.
Neste sentido, a Súmula 461 do STJ, citada também pela recorrente, deve ser
interpretada exatamente em sentido oposto ao colocado pela Recorrente.
Súmula 461: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
Repare que a súmula fala especificamente sobre recebimento por precatório ou por
compensação, sem mencionar a possibilidade de execução administrativa da sentença judicial por
meio de restituição (pagamento).
A possibilidade de compensação destacada pela súmula não quebra a isonomia
atribuída aos administrados nos termos do art. 100 da CF. Primeiro porque a compensação não
desrespeita a ordem cronológica de apresentação de precatórios prevista no verbete
constitucional. Segundo que a compensação não acarreta qualquer pagamento e, por conseguinte,
não implica a geração de uma nova lista cronológica de pagamentos. Diante destas
considerações, caso abrisse a possibilidade de restituição dos créditos oriundos de decisão
judicial, necessariamente haveria um desrespeito ao disposto no art. 100 da CF.
Destaque-se ainda que a Recorrente menciona a decisão preferida no REsp no
1.114.404/MG submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que foi exatamente no mesmo
sentido do acima exposto. Repare o trecho abaixo destacado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO
POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE
DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543C, DO CPC.
1. "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza
e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada
e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor
devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja
vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o
indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 RS, Primeira Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

Reproduzo a seguir algumas ementas de julgados deste Tribunal Administrativo
que foram nesta mesma linha de entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1992 a 30/06/1994
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. Os créditos relativos a tributos administrados
pela RFB, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie (art. 66, da Lei n°
8.383/91) podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela RFB (art. 74, da Lei n° 9.430), salvo com contribuições
previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional, quando houver
legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos
demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do trânsito em
julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva. Assim, deve-se
aplicar sempre a legislação vigente no momento do encontro de contas entre
fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que o contribuinte apresenta
a declaração de compensação ao Fisco, após o reconhecimento de seu direito ser aferido
pelo Judiciário.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. As decisões judiciais
que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de pedido de restituição
administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal. (Acórdão no
3301-003.958, de 27/07/2017, Rel. Semíramis de Oliveira Duro)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação judicial que
reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal. (Acórdão no 3402-004.686, de 24/10/2017, Rel. Pedro Sousa Bispo)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

judicial que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do
título judicial.
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação
não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição
via precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a
restituição administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão
judicial.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SEM CARÁTER DE NORMA GERAL.
APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não têm caráter de norma geral e seus efeitos se
restringem às partes do litígio, salvo quando se trata de decisão proferida pelo STF
sobre a inconstitucionalidade de norma legal ou pelos STF e STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos (artigos 543B e 543C do CPC), que devem ser seguidas por este
Conselho, por força do art. 62 do RICARF. (Acórdão no 2202-003.470, de 16/06/2016,
Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa)
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Da possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal
A Recorrente vindicou, subsidiariamente, caso seja negado seu pedido de
restituição, a compensação do saldo do crédito apurado com os demais tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
De fato é entendimento deste Tribunal Administrativo a possibilidade de
utilização de créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal na compensação
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (com exceção das
contribuições previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional), mesmo
que a decisão judicial transitada em julgado tenha sido no sentido de compensar apenas com
tributos da mesma espécie. Esta permissibilidade tem por finalidade assegurar tratamento
igualitário a todos contribuintes em face da legislação superveniente, inclusive àqueles que
obtiveram decisão judicial transitada em julgado com base em legislação mais restritiva.
A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-002.458, de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo Possas, manifestou-se no mesmo sentido:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2002
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. É permitida a compensação do
PIS com outros tributos administrados pela SRF, não obstante a decisão judicial tenha se
apenas permitido a compensação de Cofins com parcelas da própria Cofins.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Mesmo havendo esta possibilidade, conforme vindicado pela Recorrente, no
presente processo constam apenas as declarações de compensação nas quais foram homologadas
pelo Despacho Decisório DRF/NHO/ SEORT no 786/2012.
Neste sentido, não há como se analisar e/ou conceder uma compensação com os
créditos remanescentes sem que a respectiva declaração conste no presente processo.

3) Suspensão do prazo prescricional para compensação de créditos
tributários
A Recorrente pretende ainda, caso indeferido o pedido de restituição, a
possibilidade de compensação do saldo remanescente. Afirma que “protocolou o pedido de
habilitação de crédito reconhecido em decisão transitada em julgado no dia 21/07/2009, sendo
que este suspende o prazo prescricional, permanecendo até decisão final administrativa que
analisa tal pedido”. Entende que, deferido o pedido de habilitação do crédito, abre-se o prazo de
83 dias para emissão da declaração de compensação contado da ciência da decisão do pedido de
habilitação. Afirma ainda que “a ciência da decisão pela empresa contribuinte ocorreu em
04/11/2011, tendo apresentado, tempestivamente, na Declaração de Compensação em
07/12/2011, e Pedido de Restituição do saldo do crédito em 17/01/2012”. Assim, requer que seja
reaberto o prazo restante para a apresentação da Declaração de Compensação.
Não assiste razão à Recorrente.
O prazo para a Recorrente exercer seu direito perante a Fazenda Pública diante da
decisão transitada em julgado na qual reconheceu um indébito tributário não pode ser
indeterminado, tendo em vista que não há que se falar em direitos imprescritíveis no Sistema
Tributário. Relevante relembrar que a Recorrente teve a oportunidade de optar por executar seu
direito através do próprio Poder Judiciário, submetendo à emissão de precatório ou de requisição
de pequeno valor (RPV), mediante interposição de execução judicial contra a fazenda pública.
Entretanto, buscou a satisfação do seu direito pela via administrativa e, por conseguinte, passou a
ser regido pelas regras próprias deste procedimento sem, contudo, deixar de ser vinculado ao
prazo prescricional para vindicar seu direito assegurado na decisão judicial.
Conforme bem destacado pela própria Recorrente, há uma suspensão do prazo
prescricional no período compreendido entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo. Ou seja, o prazo
para a apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso até a decisão definitiva do
pedido de habilitação do crédito, momento a partir do qual volta a fluir o prazo prescricional.
No presente caso a decisão judicial transitou em julgado em 13/10/2004. A
Recorrente formalizou o Pedido de Habilitação do Crédito Judicial em 21/07/2009, momento a
partir do qual suspendeu o prazo prescricional para apresentação de Declaração de
Compensação. A ciência da decisão administrativa que habilitou o crédito ocorreu em
04/11/2011, momento a partir do qual voltou a fluir o prazo prescricional. Destaque-se que no
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.988 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11065.725539/2011-06

presente caso há uma peculiaridade, corretamente observada pelo Despacho Decisório, na qual a
decisão judicial determinou um prazo de 83 dias do deferimento do pedido de habilitação para
transmissão da declaração de compensação. Ou seja, a Recorrente possuía 83 dias após a data de
04/11/2011 para transmitir declaração de compensação.
Portanto, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional e, via de
consequência, reabertura de prazo para transmissão de declaração de compensação com vistas a
compensar o saldo remanescente tendo em vista o transcurso do prazo prescricional para
transmissão da declaração de compensação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital